Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600818-33.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: WASHINGTON LUIZ DA SILVA
Órgão julgador: EMBARGANTE: WASHINGTON LUIZ DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
17/06/2021
Número: 0600818-33.2020.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 04/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600818-33.2020.6.16.0070
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Conduta Vedada a Emissora de Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600818-33.2020.6.16.0070
que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, com fulcro no art. 73, VI, "b", da Lei 9504/97
c.c. o art. 37, § 1º, da Constituição Federal, com o fim de condenar o requerido Washington Luís da
Silva ao pagamento da multa prevista no art. 73, § 4º, da Lei 9504/97, c.c. o art. 83, §4º, da
Resolução-TSE nº 23.610/2019, no valor de R$ 8.320,50 (oito mil, trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos), mantendo as determinações constantes da decisão liminar. (Representação Eleitoral
com pedido liminar interposta pela coligação Vamos Caminhar Juntos em face de Washington Luiz
da Silva, com fulcro no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das Eleições -LE) c/c o art. 83 e seguintes
da Resolução - TSE nº 23.610/2019 c/c art. 22 da Lei Complementar 64/1990 (Lei Das
Inelegibilidades -LI) c/c o art. 44 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019, alegando que, no
dia 12.11.2020, a representante tomou conhecimento que o Representado, mais uma vez, em sua
página do facebook, elaborou publicidade institucional em período vedado, que se circunscreve em
conduta vedada a agentes públicos. Aduz que no vídeo, do qual se extrai a divulgação de uma
entrevista com a filmagem de uma obra pública, o Representado faz uso e se apropria do slogan e
brasão do Município de Kaloré, tornando o vídeo clara publicidade institucional. Descrição:
"Washington Luiz da Silva - prefeito de Kaloré". Afirma que ainda que não haja expressa menção à
candidatura, em Kaloré o Representado apoia a candidatura de Ritinha e, sem qualquer
possibilidade de manter-se no cargo (já que é prefeito reeleito) ao final do vídeo o Representado
afirma que "nós tem que trabalhado muito no Município e vamo continuar trabalhando" (sic).) RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
WASHINGTON LUIZ DA SILVA (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO VAMOS CAMINHAR JUNTOS 25-DEM / 12-PDT
/ 40-PSB / 22-PL (RECORRIDO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36411
866
10/06/2021 21:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.969

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600818-33.2020.6.16.0070 –
Kaloré – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: WASHINGTON LUIZ DA SILVA
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR0065260
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
EMBARGADO: COLIGAÇÃO VAMOS CAMINHAR JUNTOS 25-DEM / 12-PDT / 40-PSB /
22-PL
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO
–
ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. ART.73, VI, b, DA LEI
DAS ELEIÇÕES – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO COM O VICE-PREFEITO E CANDIDATA BENEFICIADA NÃO
INTEGRANTE DA LIDE – TESE DA BENEFICIADA QUE CARACTERIZA
INOVAÇÃO RECURSAL - VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
1.As matérias reputadas como omissas pelo Embargante, foram devidamente
enfrentadas no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da matéria.
2.O Embargante inova ao pretender o reconhecimento de litisconsórcio passivo
necessário com terceiro, eventualmente beneficiado, que não integrou o polo passivo
da lide. Ofensa ao art.114 do CPC.
3.Inexistindo os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos.
4.A pretensão do Embargante transcende a má-fé e denota deslealdade processual,
ensejando a aplicação da multa por litigância de má-fé, com fulcro no art.80 do
Código de Processo Civil.
5.Embargos conhecidos e rejeitados.
Num. 36411866 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:51:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021515363300000035515292
mero do documento: 21061021515363300000035515292

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
,
WASHINGTON LUIZ DA SILVA com
o objetivo de aclarar suposta omissão existente no Acórdão nº58.702, que conheceu e negou
provimento ao Recurso Eleitoral interposto pelo Representado, mantendo a sentença que
reconheceu a prática de conduta vedada, consubstanciada em propaganda institucional,
aplicando-lhe a multa de R$8.320,50.
2.O Embargante sustentou omissão no julgado, vez que “no caso, contudo, não houve análise
quanto
de inclusão do beneficiário ao polo passivo da demanda,
obrigatoriedade
independentemente de ser ele vice-prefeito ou apenas candidato à eleição, restando tal ponto
”.
omisso
3.Afirmou, ainda, que “a tese do Recorrente (ora embargante) para a ausência de litisconsórcio
passivo necessário é baseada em duas linhas de argumentação: 1) o vice-prefeito é
beneficiário direto e por isso deveria estar no polo passivo da demanda; e, 2) caso o
vice-prefeito não seja beneficiário direto, caberia ao Recorrido incluir no polo passivo a pessoa
.”
que ele considera como beneficiário da demanda
4.Insistiu que o acórdão deixou de se manifestar sobre a necessidade de inclusão no polo
passivo da demanda do beneficiário das propagandas, qual seja, a candidata Rita de Cássia,
apoiada pelo próprio Embargante.
5.Ao final requereu o recebimento e acolhimento dos Embargos para o fim de integrar e
suprimir a omissão apontada, dispondo sobre a necessidade de inclusão de todo e qualquer
beneficiário ao polo passivo da demanda, ainda que para fins de prequestionamento.
É o relatório.

VOTO

1.Intimadas as partes em 18.05.2021, os Embargos foram protocolizados em 20.05.2021, e
portanto, tempestivos. O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
Num. 36411866 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:51:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021515363300000035515292
mero do documento: 21061021515363300000035515292

2.De início, importante ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
previstas no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, não se admitindo sua oposição para
[1]
rediscussão de matéria já enfrentada na decisão embargada.
3.No caso em apreço o Embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no acórdão
embargado quanto à rejeição da formação de litisconsórcio passivo necessário com o então
Vice-Prefeito e a ausência de inclusão do suposto beneficiário das propagandas no polo
passivo da demanda.
4.Extrai-se do Acórdão a fundamentação exata quanto à ausência de litisconsórcio passivo
necessário com o então Vice-prefeito. Vejamos:
“6.Em que pese a argumentação expendida, não há disposição legal quanto à inclusão do
Vice-prefeito no polo passivo da demanda, visto que entre este e o Prefeito, ora representado,
não há comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide.
7.Incontroverso nos autos que o Recorrente não disputa qualquer cargo eletivo no pleito
de 2020, mas também não oferece apoio político à candidatura de seu atual Vice-prefeito,
concorrente ao cargo de Prefeito.
8.Ainda, porque ao contrário das alegações do Recorrente, a imagem do Vice-prefeito deixou de
estar vinculada à atual gestão municipal a partir da escolha em convenção para concorrer ao
cargo de Prefeito como oponente da atual gestão, que publicamente apoia candidatura diversa,
da representada
.
Rita de Cássia
9.Desta forma, as publicações veiculadas no perfil do Prefeito Municipal no site Facebook
não são aptas a beneficiar o Vice-prefeito, candidato ao cargo de Prefeito por partido
diverso do atual ocupante do cargo, não apoiado por este e que sequer é mencionado na
publicidade institucional do órgão.
10.Outrossim, o Vice-prefeito não detém qualquer ingerência administrativa sobre o conteúdo
das propagandas veiculadas no perfil oficial da Prefeitura Municipal, vez que suas atribuições
estão delimitadas pela Lei Orgânica do Município. Diante dos motivos expostos, mais uma vez
rejeito a preliminar”.
5.Denota-se que a decisão ofertou satisfatoriamente os motivos ensejadores do afastamento do
litisconsórcio passivo necessário com o Vice-Prefeito, salientando a ausência de direitos e
obrigações entre os agentes públicos relativamente à lide.
6.O Embargante labora em erro ao afirmar que o “acórdão expressamente considerou a
e que
candidata Rita de Cássia como beneficiária da conduta do Embargante”
“deveria,
,
portanto, ter sido a candidata incluída no polo passivo da demanda” vez que da decisão
constou tão somente que o Prefeito, ora Representado, “publicamente apoia candidata diversa”
.
tanto quanto, que “...é incontroverso nos autos seu apoio à candidatura de Rita de Cássia”
7.Cumpre esclarecer que dos autos não se observa comprovação de qualquer benefício
proporcionado à candidata Rita de Cássia pela conduta irregular praticada pelo Embargante,
inclusive porque esta não é parte na demanda e, em nenhum momento foi chamada a integrar
a lide.
8.Não fosse esdrúxula “a tese do embargante”, também se mostra absolutamente contrária à
legislação, vez que não cabe ao julgador incluir no polo passivo da lide, de ofício, qualquer
pessoa não demandada em juízo.
Num. 36411866 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:51:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021515363300000035515292
mero do documento: 21061021515363300000035515292

9.A alteração do polo passivo após a formação da lide demandaria a nulidade de todos os atos
praticados para possibilitar a citação do eventual litisconsorte, nos termos do disposto no artigo
114 do Código de Processo Civil.
Art.114 - O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da
relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam
ser litisconsortes.
10.Compulsando-se os autos, constata-se o requerimento de inclusão do vice-prefeito no polo
passivo da lide
, por ocasião da defesa, mas em nenhum momento qualquer pedido de
[2]
inclusão da candidata Rita de Cássia ou outro eventual beneficiário.
11.Quando da interposição do Recurso Eleitoral
o Representado insistiu na inclusão do
[3]
Vice-Prefeito na lide, nada requerendo em relação à inclusão de terceiro, eventualmente
beneficiário, no polo passivo.
12.Neste viés, a tese suscitada nestes Embargos denota absoluta inovação recursal, vez que a
manifestação do Representado na Contestação se limitou a requerer a inclusão do
Vice-Prefeito, então candidato ao cargo de Prefeito, no polo passivo da demanda.
13.Sem razão o Embargante, vez que o acórdão cuidou de esmiuçar suas razões para o
reconhecimento da ausência de litisconsórcio passivo necessário com o eventual beneficiário,
apontado pelo próprio Representado na Contestação.
14.Assim, o exame detalhado da decisão permite concluir a ausência da omissão arguida pelo
Embargante, uma vez que o julgado esmiuçou, escorreitamente, as matérias fáticas ora
impugnadas.
15.Finalmente, de acordo com o artigo 1.025
do Código de Processo Civil, é possível o
[4]
reconhecimento do prequestionamento ficto da matéria suscitada nos embargos de declaração.
16.Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos pelas seguintes
ementas:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. VEREADOR.
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO. IRRETROATIVIDADE. LEI
COMPLEMENTAR 135/2010. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRETENSÃO. DETRAÇÃO. PRAZO DE INELEGIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. 1.O
CPC/2015 adotou a possibilidade de prequestionamento ficto, decorrente da oposição de
embargos de declaração, conforme previsto no art.1.025: "Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". (..) (TSE. Recurso Especial Eleitoral
nº46593, Acórdão, Relator Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 13/12/2016).

ELEIÇÕES 2016 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL NÃO
CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE - AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE
OU CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTOS SUSCITADOS
INCLUÍDOS PARA PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART.1025 DO CPC -
ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.Embargos de declaração que visam rediscutir a matéria
julgada e que não demonstra erro, obscuridade, omissão ou contradição no acórdão hostilizado,
impõe a sua rejeição. 2.A clara insatisfação quanto ao resultado do julgado da matéria de mérito
Num. 36411866 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:51:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021515363300000035515292
mero do documento: 21061021515363300000035515292

discutida - devidamente esclarecida e fundamentada - por si só não acolhe os aclaratórios. 3.No
caso de o Tribunal Superior entender presente no acórdão erro, omissão, contradição ou
obscuridade, os elementos suscitados nos embargos de declaração serão considerados
incluídos no julgado para fins de prequestionamento, por força do art.1025 do novo Código de
Processo Civil, independentemente de serem ou não acolhidos. 4.Embargos conhecidos e
rejeitados (TRE/PR. RE nº31432, Acórdão nº52781 de 25/01/2017, Relator Josafá Antonio
Lemes, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 31/01/2017).
17.Seguindo este parâmetro, entende-se cumprido o pleito de prequestionamento da matéria
aventada pelo Embargante, até mesmo porque as teses de defesa foram rechaçadas quando
do julgamento do mérito.
18.À míngua de qualquer fundamento jurídico a embasar suas alegações, a conduta perpetrada
pelo Representado denota absoluta deslealdade processual, ofendendo um dos princípios
basilares do Direito processual, a boa-fé
.
[5]
19.Se bem compreendi a pretensão deduzida em sede de aclaratórios, o então Prefeito do
, após ser demandado pelo Partido Democratas de Kaloré pela prática de conduta
município
vedada, consubstanciada em propaganda institucional, e sucumbir na sua intenção de ver
reconhecido o litisconsórcio passivo necessário com seu então Vice-Prefeito (candidato da
, e após receber confirmação de sua condenação em 2º
oposição ao cargo de prefeito)
instância, pretende a alteração do polo passivo da lide para ver incluído outro eventual
, apoiada pelo
beneficiário da conduta proscrita (candidata da situação ao cargo de prefeito)
próprio Embargante!
20.
, a pretensão transcende a falta de boa-fé e a lealdade processual e enseja a
Data vênia
condenação por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, incisos II, V e VI, do Código
de Processo Civil.
21.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida,
,
voto no sentido de
CONHECER os Embargos de Declaração opostos WASHINGTON LUIZ DA
s
SILVA e não acolhê-lo
condenando-o ao pagamento da multa por litigância de má-fé, no
,
valor de R$1.100,00 (mil e cem reais), com fulcro no §2º, do artigo 81, do Código de Processo
Civil.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
Num. 36411866 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:51:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021515363300000035515292
mero do documento: 21061021515363300000035515292

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, §1º.
II - Do litisconsórcio passivo necessário. Da obrigatoriedade da inclusão do vice-prefeito no polo passivo da demanda.
[2]
Da necessária extinção do processo sem resolução de mérito (fls.4, Id 24273166).
“b) Pela ausência de litisconsórcio passivo necessário, a extinção da presente demanda sem resolução do mérito, nos
3]
termos do artigo 115, parágrafo único e artigo 485, VI, ambos do CPC” (Id 24273766).
Art.1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
[4]
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Art.5º - Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
[5]

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600818-33.2020.6.16.0070 -
Kaloré - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - EMBARGANTE:
WASHINGTON LUIZ DA SILVA - Advogados do(a) EMBARGANTE: ALEXIS EUSTATIOS
GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260, VITOR JOSE BORGHI - PR65314 - EMBARGADA:
COLIGAÇÃO VAMOS CAMINHAR JUNTOS 25-DEM / 12-PDT / 40-PSB / 22-PL - Advogados do(a)
EMBARGADA: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.06.2021.
Num. 36411866 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:51:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021515363300000035515292
mero do documento: 21061021515363300000035515292